Tribunal: TJBA
Processo: 8027955-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027955-80.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: ADRIANO CARVALHO AHRINGSMANN

Advogado(s)
:
ADRIANO CARVALHO AHRINGSMANN

05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. HIPOTECA. RENEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA DA DÍVIDA (RESOLUÇÃO CMN Nº 4.798/2020) SEM ANUÊNCIA DO GARANTIDOR. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA GARANTIA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ RECHAÇADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. EXEGESE DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar sua tese de que a renegociação da dívida, baseada na Resolução CMN nº 4.798/2020 e nos arts. 360 e 364 do Código Civil, configurou mera reestruturação contratual autorizada por norma federal, e não novação. Defende que, por isso, a obrigação original não foi substituída, não havendo que se falar em extinção da hipoteca por ausência de anuência do garantidor.

2. Entretanto, tal vício inexiste, ao contrário, o que se vê é a nítida pretensão de rediscussão do mérito. Isso porque, a alegada omissão não se configura, pois o acórdão vergastado analisou de forma expressa a controvérsia à luz da Resolução CMN, concluindo que a "renegociação automática" promovida de modo unilateral pelo credor alterou de forma substancial a obrigação.

3. Verifica-se, ainda, que o julgado rechaçou a tese da casa bancária, firmando o entendimento de que a norma administrativa não afasta a incidência das regras do Código Civil, notadamente o art. 364, que exige a anuência do terceiro garantidor para a manutenção da garantia em caso de novação.

4. Em verdade, o que o embargante apresenta como omissão é o mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada, buscando o reexame da matéria, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

5. Assim, ao reiterar os exatos argumentos já exaustivamente analisados e rechaçados no julgamento da apelação, o embargante demonstra o nítido propósito de retardar o trâmite do feito, e não de sanar qualquer vício processual.

6. Tal conduta atrai a incidência da sanção processual prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Ritos, de aplicação da multa 02% sobre o valor da causa, em favor do embargado.

7. As questões jurídicas abordadas encontram-se devidamente prequestionadas, sem que se vislumbre fundamento jurídico para a modificação do julgado.

8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. COM APLICAÇÃO DE MULTA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com aplicação de multa de 2% (dois por cento), prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, ante o seu caráter manifestamente protelatório
, na forma do voto do Relator, adiante registrado que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A)

05